Tribunal: TJDFT
Processo: 0704630-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES NEGATIVOS. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), com regime inicial de cumprimento de pena fechado e aplicação de dias-multa. O recorrente sustenta a nulidade das provas obtidas em razão de ingresso domiciliar sem mandado e pleiteia a revisão da dosimetria da pena, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas e a fixação do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a legalidade da prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, sob alegação de flagrante delito; e (ii) a adequação da dosimetria da pena, incluindo a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei de Drogas e a definição do regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é considerado lícito, uma vez que foi fundamentado em razões suficientes para configurar flagrante delito, conforme estabelecido pelo STF no Tema 280 de repercussão geral. A polícia, após receber informações sobre a prisão de indivíduos com drogas ligados ao endereço do réu, encontrou elementos que indicavam a prática de crime permanente de tráfico, justificando a entrada.
4. A materialidade e autoria do crime foram confirmadas por laudos periciais e testemunhos dos policiais, além da confissão parcial do acusado, que admitiu ter as drogas sob sua guarda.
5. Na dosimetria da pena, três vetores foram desfavoravelmente considerados: (i) culpabilidade, pela quantidade e natureza dos entorpecentes, que evidenciam maior gravidade da conduta; (ii) antecedentes, dado o histórico criminal do réu, demonstrando comportamento reiterado em práticas ilícitas; e (iii) conduta social, pois o crime foi cometido no ambiente doméstico, onde havia convivência familiar, incluindo um filho menor, expondo-o a risco de contato com substâncias ilícitas.
6. A reincidência e a ausência dos requisitos cumulativos do §4o do art. 33 da Lei de Drogas (primariedade, bons antecedentes e não dedicação à atividade criminosa) impedem a aplicação da causa especial de diminuição de pena. O regime inicial fechado é adequado, conforme o art. 33, §2o, alínea "a", do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.
2. A quantidade e natureza da droga, antecedentes e reincidência justificam a negativação de vetores da dosimetria, a imposição do regime inicial fechado e a inaplicabilidade da causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei de Drogas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 33, §2o, alínea "a"; Lei 11.343/06, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616-RG (Tema 280 da Repercussão Geral).